Tribunal: STF
Processo: ARE 1379709
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº. 275/2015. JORNADA DE TRABALHO DE 60 HORAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Dentre as diversas garantias deferidas ao empregado da iniciativa privada e estendidas pelo constituinte originário ao servidor público (art. 39, § 3º, CF/88) está aquela constante no art. 7º, inciso XVI, da Constituição da República, ou seja, o direito a ser remunerado pelo serviço extraordinário prestado, no percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal trabalhada. Cumpre registrar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia - Lei Complementar nº. 11/1992, em seus arts. 78, inciso XIV, e 95, caput, também assegura ao servidor o acréscimo remuneratório nas situações de prestação de serviço em caráter extraordinário, com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    2. Desta feita, quando comprovada a realização de serviços extraordinários pelo professor, devidas são as horas extras, pois, trata-se de direito social aplicável aos servidores do magistério do Município de Goiânia, apesar de não existir previsão legal correspondente no estatuto específico deste cargo, qual seja: Lei Complementar nº. 91/2000.



    3. O art. 13, § 1º, da Lei Complementar nº. 91/2000, em sua redação original, previa a jornada semanal de trabalho do Profissional da Educação em no mínimo, 20 (vinte) horas-aula e de, no máximo, 40 (quarenta) horas-aula. Posteriormente, esse dispositivo legal foi modificado pela Lei Complementar nº. 275/2015, de 27 de maio de 2015, alterando o limite máximo para 60 (sessenta) horas-aula.



    4. Analisando os documentos juntados aos autos, sobretudo o Atestado de Carga Horária emitido pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura de Goiânia, vê-se que a Reclamante passou a trabalhar com substituição c/vinculação em alguns períodos entre 2011, 2012 e 2016, laborando com carga horária total de 270 (duzentas e setenta) horas mensais, sendo 135 (cento e trinta e cinco) delas correspondentes a carga horária mensal normal e as outras 135 (cento e trinta e cinco), equivalentes a carga horária acréscimo provisório.



    5. Assim, aplicando-se a legislação vigente em cada período, e tendo em vista que o adicional de horas extras, como já visto, é direito constitucional, conclui-se que até 26 de maio de 2015, data de início da vigência da Lei Complementar nº. 275/2015, inexistem dúvidas quanto ao direito do recebimento das horas extras decorrentes da prestação de serviço em limite superior à jornada de trabalho, pois, até aquele momento, vigente a redação original do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº. 91/2000. Deste modo, no que concerne ao período não abarcado pela prescrição e até 26 de maio de 2015, todas as horas extras de trabalho exercidas pela parte autora/Recorrida, superiores ao máximo de 40 (quarenta) horas-aula semanais, ainda que em caráter provisório, ensejam o pagamento do adicional de horas extras constitucionalmente garantido.



    6. Por outro lado, após de 26 de maio de 2015, ante a alteração do mencionado § 1º do art. 13, foi dilatada a jornada semanal máxima do Profissional de Educação para 60 (sessenta) horas-aula, totalizando 270 (duzentas e setenta) horas mensais. Com isso, em relação ao período posterior a 26 de maio de 2015, não se vê comprovação de que a parte autora laborou em jornada de trabalho superior ao limite legal de modo a caracterizar as horas extras alegadas, razão pela qual, nesse ponto, deve ser retificado o entendimento manifestado pelo juízo a quo.



    7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a sentença recorrida e, de consequência, declarar o direito da parte autora ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as 20 (vinte) horas semanais excedentes tão somente no período anterior a 26 de maio de 2015. Sem honorários, em razão do acolhimento parcial do recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XIII; 37, inciso X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação local aplicada, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente